Tribunal: TCU
Processo: 009.599/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1343/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada na realização de mutirões de esterilização cirúrgica de caninos e felinos domésticos, por meio de ovário-salpingo-histerectomia e orquiectomia, conforme Convênio 000087/2021/2021-MMA, destinado à Secretaria Municipal de Saúde de Marília/SP. Considerando a baixa materialidade dos recursos federais envolvidos, da ordem de R$ 89.000,00, inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial; considerando a baixa relevância dos fatos noticiados, bem como os reduzidos riscos; considerando que, dessa forma, é suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante a adoção das providências internas de suas alçadas; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, 234, 235, 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade do exame do processo pelo Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Prefeitura de Marília/SP para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral do Município de Marília, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada (peça 5), da instrução de peça 11 e da presente deliberação; d) encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.599/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Município de Marília/SP 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há